Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-57.2018.8.11.0051
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000159-57.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARICELMA FERNANDA DE SOUZA - CPF: 021.257.001-31 (RECORRENTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000159-57.2018.8.11.0051

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde

Recorrente(s):

MARICELMA FERNANDA DE SOUZA

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRESA COMPROVOU A BAIXA DA RESTRIÇÃO – SEM COMPROVAÇÃO DE PROVA CONTRÁRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Entendo que incabível a multa por descumprimento de obrigação de fazer, posto que, a Reclamada comprovou a baixa da restrição.

A negativa da autora de que houve o cumprimento da obrigação de fazer se trata de mero inconformismo, posto que sequer juntou um novo extrato para comprovar que permaneceu negativada.

Recurso conhecido e Improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em síntese, a parte Recorrente alega que teve o nome inscrito indevidamente em SERASA pela Recorrida, por dívida que desconhece.

A ação foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
e:

1- Condeno
a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais;

2- Determino
que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

3- JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de repetição de indébito;

4- Declaro inexistente
o débito discutido nestes autos, inseridos no
SPC e SERASA
;

5- Determino
que a reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Com o trânsito em julgado em data de 14/02/2019, iniciou-se o cumprimento de sentença no ID n° 49369516, de 08/03/2019.

No ID n° 49369524 a parte executada juntou a comprovação do pagamento do valor da condenação.

A exequente requereu o prosseguimento da execução, em relação a multa imposta na sentença, no valor de R$ 24.489,94 (vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Após a realização de penhora, a executada Impugnou a penhora no ID n° 49369543.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a execução, cujo teor transcrevo em parte abaixo:

Com efeito, apesar de a parte Exequente alegar descumprimento da decisão, não cumpriu com o seu ônus de prova, notadamente porque NÃO APRESENTOU DOCUMENTO QUE COMPROVASSE TAL DESCUMPRIMENTO.

Ora, em que pese às alegações da parte Exequente, esta deixou de comprovar o descumprimento da obrigação estabelecida em sentença, pois não trouxe aos autos NENHUM COMPROVANTE que o nome da parte permaneceu negativada, em data posterior a intimação da Executada, o que poderia ser feito mediante a juntada de um simples extrato dos órgãos restritivos de crédito.

Como é cediço, o ônus da prova cabe a quem alega. No caso, a parte Exequente deveria se desincumbir do ônus de comprovar o descumprimento da obrigação.

Portanto, de fato, merece acolhimento a impugnação apresentada pela parte Executada, pois incabível o reconhecimento da multa diária, eis que não foi comprovado o descumprimento da obrigação estabelecida em sentença pela parte Exequente.

Isso posto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos aduzidos na impugnação apresentada pela parte executada TELEFONICA BRASIL S/A, a fim de tornar inexigível a multa cominatória.

Por corolário, considerando que já houve o cumprimento integral da obrigação estabelecida na sentença, inclusive já realizado o seu levantamento em favor da parte Exequente (ID 26459416), JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto ao pleito de aplicação da multa diária de R$ 100,00 (cem reais). pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, tenho que o mesmo deve ser rejeitado.

Conforme demonstrado pela recorrida no ID n° 49369551, houve a baixa na restrição, senão vejamos:

No decorrer do processo, por inúmeras vezes, a reclamante/recorrente noticia o descumprimento da ordem judicial, sem contudo, juntar qualquer comprovação, como um extrato atualizado de negativações.

Portanto, está cristalino que não houve descumprimento da liminar, não sendo devido pagamento de astreintes em favor da recorrente.

Registro que a oposição de Embargos com cunho meramente protelatórios serão penalizados com multa prevista no artigo 1026, § 2º NCPC.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que reconheceu

como satisfeito o crédito reivindicado e
JULGO EXTINTA
a presente execução.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da pretensão recursal/astreintes pretendida, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020